Tribunal: TJDFT
Processo: 0711733-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NULIDADE DAS PROVAS. BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA A EXECUÇÃO DAS MEDIDAS EXTREMAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGA PARA CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INTENÇÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA EVIDENCIADA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. DECOTE. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL. AFASTAMENTO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). MAIS BENÉFICA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. VIABILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em (i) ilegalidade das buscas pessoal e domiciliar; (ii) insuficiência de provas para condenação e desclassificação para o delito de porte de droga para consumo pessoal; (iii) afastamento da avaliação negativa das circunstâncias judiciais e revisão da fração de aumento, na primeira fase da dosimetria; (iv) reconhecimento do tráfico privilegiado; (v) direito de recorrer em liberdade.
III. Razões de decidir:
3. Impõe-se o conhecimento parcial do recurso, pela ausência de interesse recursal quanto ao pedido de redução da quantidade de aumento de pena decorrente da agravante da reincidência, tendo em vista que na sentença não foi reconhecida a referida agravante.
4. Nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal sem mandado poderá ocorrer no caso de prisão, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
5. No caso, a busca pessoal não se fundou na mera intuição dos policiais, mas em elementos fáticos legítimos, tendo em vista que o réu se encontrava em local conhecido pela venda e consumo de drogas, em atitude suspeita de traficância, bem como foi abordado usuário na posse de droga, enquanto negociava com o acusado.
6. Não há que falar em ausência de justa causa para o ingresso na residência quando o réu é flagrado nas proximidades de sua casa usando tornozeleira eletrônica (em razão da prática de outro delito de tráfico de entorpecentes) e vendendo porção de maconha para um usuário, não havendo ilegalidade na busca realizada no seu domicílio quando seus pais, informados da situação flagrancial pelos policiais, autorizam validamente a entrada dos agentes públicos no imóvel.
7. Diante das provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo acusado, consubstanciadas principalmente nos depoimentos dos policiais, harmônicos e coerentes, confirmados pelos demais elementos de convicção produzidos e acostados nos autos, é de rigor a manutenção da condenação do recorrente pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, não havendo que falar em absolvição de qualquer espécie ou em desclassificação.
8. A prática de mais de um verbo núcleo do tipo penal está inserida no mesmo contexto fático e não denota, por si só, uma maior reprovabilidade da conduta do agente, sendo tal circunstância inidônea para a exasperação negativa da culpabilidade.
9. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não se observa no caso.
10. Nos termos do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, o agente para receber o benefício (tráfico privilegiado) deve atender aos seguintes requisitos, de forma cumulada: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades criminosas e a não participação em organização criminosa, pressupostos que se encontram presentes no caso concreto.
11. A quantidade e a natureza da droga apreendida não justificam, por si sós, o afastamento do benefício do artigo 33, §o, da LAD.
IV. Dispositivo:
12. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso parcialmente provido com expedição de alvará de soltura.